Tribunal: TJMT
Processo: 0013194-06.2008.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0013194-06.2008.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[CLOVIS FRANCISCO NEVES - CPF: 345.404.901-68 (APELANTE), DOLORES MARIA ALVES DE MOURA - CPF: 487.138.721-68 (ADVOGADO), VLADIMIR DE LIMA BRANDAO - CPF: 483.730.011-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (APELADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA.
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ– LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA – COMPROVAÇÃO
–

REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 (RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA) – PREENCHIMENTO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NÃO CARACTERIZADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCABÍVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 20, § 4º, DO CPC/73 –
REMESSA

NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA
-
RECURSO

PROVIDO EM PARTE
.

1 -
Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2. O artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de
quinze (15) dias consecutivos.

3. c
omprovado efetivamente que o segurado se encontra incapacitado parcialmente e temporariamente, para a sua atividade habitual, razão do acidente de trabalho deve ser deferido o pedido de auxilio doença e não a aposentadoria por invalidez.

4.
Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do art. 20 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE: CLÓVIS FRANCISCO NEVES

INTERESSADO/APELADO:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária com

Recurso de Apelação Cível
interposto por
Clóvis Francisco Neves
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da Ação Declaratória c/c condenatória c/c Antecipação Parcial de Tutela, ajuizada pelo
Apelante
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,

julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial,
para conceder o auxílio-doença, a partir da data do requerimento administrativo (08.09.2008), consignou que a parte autora tem o dever de se submeter aos procedimentos descritos no art. 101, da Lei nº 8.213/91, sob pena de suspensão do benefício. Tornou definitiva a medida antecipatória de tutela jurisdicional já concedida.

Consignou-se, ainda na sentença que
, os valores já pagos à parte autora, em razão do auxílio-doença, anteriormente deferido, deverão ser deduzidos, incidindo juros moratórios, a partir da citação, aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09.

Quanto à correção monetária a sentença decidiu que,
incidirá a partir do vencimento, e deverá ser calculada com base no IPCA-E.

Isentou, o Requerido do pagamento das custas e despesas processuais, contudo, condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais) nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil. Determinou a remessa da presente decisão ao reexame necessário (Súmula 490 do STJ).

Constou ainda
: Nos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ, constou as seguintes anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Clovis Francisco Neves; Inscrito no CPF nº 345.404.901-68; 2. Filiação: João Neves e Margarida Benedita Dias; 3. Benefício Concedido: auxílio-doença; 5. Data inicial do Benefício: 08.09.2008; 6. Prazo para a autarquia cumprir a sentença: 30 dias da intimação da tutela antecipatória.

Em seu apelo (Id. 8489696), o Autor/Recorrente,
Clóvis Francisco Neves
, insurge-se requerendo a reforma da sentença no que concerne à Aposentadoria por Invalidez; Danos Morais, bem como, quanto aos honorários sucumbenciais, arbitrados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Dessa forma, requer a reforma da sentença, no sentido de deferir à parte Autora a Aposentadoria por Invalidez, bem como, a Indenização pelos Danos Morais sofridos, e, ainda, majorar os honorários advocatícios para 10% sobre o valor da causa.

As contrarrazões, foram apresentadas por meio do (Id.8489700), requerendo seja improvido o recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do (Id. 10165462), manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020